Tribunal: TJDFT
Processo: 0713519-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713519-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. AGRAVADO: HELVIA CRISTINA DE MORAIS BRANDAO, ROSANGELA MENEZES BARBOSA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Impugnação à Penhora – Patrimônio de Afetação – Obra Concluída – Efeito Suspensivo – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo. TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA interpôs Agravo de Instrumento em face da Decisão proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual deferiu penhora sobre bem imóvel de sua propriedade. Em suas razões recursais, sustenta que os imóveis penhorados são objeto de incorporação imobiliária registrada na matrícula de cada bem, estando submetidos ao regime de afetação previsto na Lei 4.591/64, atraindo, assim, a impenhorabilidade descrita no artigo 833, inciso XII, do Código de Processo Civil. Pois bem. Apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro a presença da probabilidade de provimento do recurso, considerando que a obra já foi concluída, não incidindo mais a alegada impenhorabilidade do imóvel. Nesse sentido, vejamos entendimento desta Egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CRÉDITOS VIA BACENJUD. ART. 833, INCISO XII, DO CPC DE 2015. PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. AUSÊNCIA. HABITE-SE EXPEDIDO. OBRA CONCLUÍDA. PREFERÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. 1. Nos termos do art. 833, inciso XII, do Código de Processo Civil de 2015, são impenhoráveis os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação, vinculados à execução da obra. 2. A impenhorabilidade do patrimônio de afetação se destina à proteção dos valores necessários à consecução do empreendimento e à entrega das unidades, devendo persistir, por isso, tão somente durante o lapso temporal em que a obra estiver sendo edificada. Expedida a carta de habite-se, tem-se por concluída a obra, fazendo cessar a impenhorabilidade de valores supostamente vinculados a patrimônio sob afetação. 3. Inexistindo provas da preferência da Caixa Econômica Federal sobre os créditos penhorados, descabe falar em reforma da decisão agravada. Demais disso, o interesse jurídico para o levantamento da constrição recairia sobre a suposta credora referida, circunstância que não autoriza a agravante a postular em nome próprio direito alheio. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1153778, 07151311220178070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 28/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INCISO XII, DO CPC. AFETAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. CABIMENTO. 1. O art. 833, inciso XII, do CPC, estabelece que são impenhoráveis os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias sob o regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra. Diante da ausência de prova nos autos da referida afetação, não há como desconstituir a penhora realizada. 2. Concluído o empreendimento, com averbação da carta de habite-se, não há mais que se cogitar da proteção conferida pelo art. 833, inciso XII, do CPC. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1092297, 07086650220178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2018, publicado no DJE: 7/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Também não vislumbro a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto ao deferimento do efeito suspensivo requerido, porquanto a parte agravante não demonstrou a existência de prejuízo da análise da questão após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Aos agravados. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator